Tribunal: TJDFT
Processo: 0722227-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722227-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MANOEL DO NASCIMENTO SOBRINHO IMPETRADO: JUÍZA DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Manoel do Nascimento Sobrinho contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Aduz o impetrante que, nos autos n. 0706216-92.2018.8.07.0014, a apontada autoridade coatora fixou obrigação alimentar ao em favor de sua ex-esposa equivalente a 5,37 (cinco vírgula trinta e sete) salários-mínimos vigentes, ou seja, R$ 5.907 (cinco mil novecentos e sete reais) mensais, quando teria comprovado possuir rendimento de apenas R$1.089,17 (mil e oitenta e nove reais e dezessete centavos). Por força da impossibilidade de pagamento, ajuizou ação de exoneração de alimentos (autos n. 0704719- 38.2021.8.07.0014), mas a autoridade judicial não examinou, de plano, seu pedido de tutela de urgência, postergando a análise para após a apresentação da contestação, em decisão de 28/6/2021. Além disso, noticia que nos autos n. 0706216-92.2018.8.07.0014, em 8/7/2021, a autoridade coatora proferiu despacho para oficiar o seu órgão empregador para promover o desconto equivalente a 5,37 (cinco vírgula trinta e sete) salários-mínimos, em favor da sua ex-consorte. Diante dessa ordem, nos autos da ação de exoneração de alimentos, insistiu do pedido de apreciação do pedido de tutela de urgência, mas o Juízo de origem assim decidiu: 1. Nada a prover acerca da petição de ID. 97000833. 2. Prossiga-se cumprindo as determinações contidas na decisão de ID. 95938397. Articula não ter condição de efetuar o pagamento da reportada pensão alimentícia, e que, se implementada, não terá nenhum rendimento para seu próprio sustento. Discorre sobre a dignidade da pessoa humana e invoca o art. 1.695 do Código Civil, o qual prevê que o fornecimento de alimentos não pode prejudicar o sustento do alimentante. Requer, portanto, a imediata “suspensão do despacho id no 96983968, proferido nos autos no 0706216-92.2018.8.07.0014 que determinou a expedição de ofício ao órgão empregador do impetrante para implantar desconto em folha equivalente a 5,37 (cinco vírgula trinta e sete centésimos) salários mínimos vigentes”. No mérito, “seja ao final julgado procedente o pedido para tornar definitiva a suspensão do despacho id no 96983968, proferido nos autos no 0706216- 92.2018.8.07.0014 que determinou a expedição de ofício ao órgão empregador do impetrante para implantar desconto em folha equivalente a 5,37 (cinco vírgula trinta e sete centésimos) salários mínimos vigentes, tendo em vista que contraria diversos dispositivos legais acima elencados, bem como a impossibilidade financeira do pagamento”. Postula, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência ao ID 27187657. Deu à causa o valor de R$100,00 (cem reais). É o breve relatório. Decido. 2. Conforme relatado, em resumo, pretende o impetrante suspender o despacho proferido nos autos n. 0706216-92.2018.8.07.0014 (ação de prestação de alimentos ajuizada pela ex-esposa do impetrante), em 8/7/2021, pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que determinou a expedição de ofício ao órgão empregador do impetrante para pagamento de pensão alimentícia a sua ex-esposa, no valor equivalente a 5,37 (cinco vírgula trinta e sete) salários-mínimos. Feita essa breve digressão, impõe-se consignar que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Na espécie, não se vislumbra minimamente a ocorrência de algum desses requisitos a amparar o processamento do writ. A ordem de implementação da pensão alimentícia foi dada nos autos n. 0706216-92.2018.8.07.0014, em trâmite no Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. E, no mesmo Juízo, está em curso a ação de exoneração de alimentos n. 0704719- 38.2021.8.07.0014, por meio da qual o impetrante/alimentante questiona o pagamento da verba alimentar e já requereu a respectiva suspensão. Contra a decisão que indeferiu o noticiado pedido de tutela de urgência, em princípio, admite-se a interposição de recurso próprio e, por conseguinte, afasta a admissibilidade do mandado de segurança. Comungando dessa acepção, destacam-se os claros arestos da 2a Câmara Cível: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. I - O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. II - De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a inicial, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1260242, 07101047720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09. Defiro ao impetrante o benefício da gratuidade de justiça, anotando-se, por oportuno, que a apontada autoridade judicial já lhe concedeu o beneplácito na ação de exoneração de alimentos, conforme decisão ao ID 27187656, p. 2. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora